Tribunal: TJDFT
Processo: 0703402-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA. PESSOA JURÍDICA. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INEXISTÊNCIA. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM O ESTABELECIMENTO DA OBRIGADA. ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SOCIAIS DA EMPRESA. INTANGIBILIDADE ABSOLUTA (CPC, ARTIGO 833, V, DO CPC). ENTEDIMENTO EXTENSÍVEL A EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. MITIGAÇÃO DA PROTEÇÃO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE, FUNÇÃO SOCIAL DO TRABALHO E GARANTIA DOS MEIOS DE SUBSISTÊNCIA. ASSEGURAÇÃO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS E SUBSISTÊNCIA DE SEUS SÓCIOS. EXPROPRIAÇÃO INVIÁVEL. PENHORA DE BEM MÓVEL. NOMEAÇÃO DA DEVEDORA COMO DEPOSITÁRIA FIEL. REGRA DE EXCEÇÃO QUE DEMANDA A ANUÊNCIA DO EXEQUENTE (CPC, ART. 840). AGRAVO PROVIDO.
1. De acordo com a previsão contida no artigo 840 do estatuto processual, o bem móvel penhorado deve, em regra, ser removido e permanecer sob o poder do depositário judicial, sobejando que o depósito sob a guarda do executado é regra de exceção, e, em não se tratando de bem de difícil remoção, essa solução deve contar com a anuência do exequente, apreensão que, ademais, alinha-se ao princípio da menor onerosidade, que não legitima que o executado seja alforriado das regras que pautam a expropriação patrimonial no ambiente executivo, não podendo, pois, ser invocado como apto a ensejar que continue sob a posse dos bens de sua propriedade até que seja resolvida a impugnação à penhora.
2. Os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão usufruem de intangibilidade legalmente assegurada, sendo absolutamente impenhoráveis, independentemente da natureza da obrigação exequenda, pois volvidos a assegurar a subsistência do executado e sua dignidade, conforme emerge do artigo 833, inciso V, do estatuto processual, não podendo a execução, ademais, à guisa de viabilizar a realização da obrigação inadimplida, implicar a sobrevivência digna do excutido, apreensão que, segundo entendimento pretoriano predominante, é extensível a empresas de pequeno porte.
3. Os bens indispensáveis ao desenvolvimento das atividades comerciais da empresa de pequeno porte executada, sobejando necessários à realização de seu objeto social, repercutindo na subsistência de seus sócios, encontram-se compreendidos na salvaguarda legalmente estabelecida pelo legislador processual (CPC, art. 833, V), extensível a empresas de pequeno porte, uma vez que a execução, não obstante volvida a realizar o débito inadimplido mediante expropriação forçada de bens do devedor, não está vocacionada a conduzir à falência a pessoa jurídica excutida nem inviabilizar a subsistência da pessoa natural executada, ou, ainda, em se tratando de empresa de pequeno porte, inviabilizar suas atividades e afetar a subsistência material de seus sócios.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.